Tribunal: TJPA
Processo: 0803338-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803338-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de agosto a cinco do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 5 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5098411, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO INDUZ A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO EFEITO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DA DEMORA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

A ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 5415554), que a pretensão deduzida está relacionada com a reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos seus embargos à execução fiscal, já que presentes,
in casu
, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, além do oferecimento de garantia suficiente e idônea, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Aduziu que inexistem quaisquer omissões de entrada de mercadorias, sendo certo que parte da diferença apurada pelo Fisco é fruto de um erro no levantamento quantitativo fiscal e de erro na declaração do inventário físico do estabelecimento autuado, sendo a diferença remanescente decorrente de perdas (AEHC e Gasolina C) e ganhos (Óleo Diesel) relativas à contração e dilatação térmica a que se sujeitam os combustíveis.

Logo, não haveria que se cogitar no cometimento de qualquer infração à legislação tributária estadual.

Asseverou que o Convênio ICMS nº 61/2015 acrescentou ao Convênio ICMS nº 110/07, o Fator de Correção de Volume (FCV), com fins justamente de regular, no âmbito estadual, as questões relativas às variações volumétricas sofridas pelo combustível ao longo de sua cadeia de comercialização e que as variações volumétricas apuradas pela fiscalização estadual são inequivocamente inferiores aos percentuais admitidos como razoáveis.

Explicou que a dilatação térmica dos combustíveis é um simples processo físico, não traduzido em fato gerador do ICMS e nem poderia ser diferente, já que o tributo em questão, por natureza, incide sobre a circulação de mercadorias e nada mais, nos termos do artigo 155, inciso II, da CF/88 e art. 1º e 2º da LC 87/96, portanto, fenômenos físicos, como os aqui discutidos, estão fora do campo de incidência do ICMS.

Defendeu que, caso prevaleça a exigência fiscal ora efetivada pelo Fisco estadual, estar-se-ia contrariando não só o posicionamento do STJ, como também o Princípio da Legalidade Tributária, previsto tanto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, quanto no artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Argumentou que restou demonstrada a relevância da fundamentação aqui expendida e indicando como o “perigo na demora” o fato de que, se não concedido o efeito suspensivo pretendido, a execução fiscal seguirá seu curso regular, com a consequente execução da garantia prestada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 5790246.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Não se vislumbra, nos autos, prova de que as diferenças de volume de combustível objeto da autuação impugnada seja fruto da dilatação pela ação do calor.

Ademais, era dever legal da agravante escriturar as perdas e ganhos de seu estoque, registrando “as mutações patrimoniais”, nos termos do art. 177 da Lei das S/A
[1]
, o que inclui o controle das variações de estoque, que devem ser levadas a registros, além de ter expedidos os respectivos documentos fiscais, a teor do que dispõe o art. 172, III, do RICMS/PA
[2]
, que estabelece a obrigação de serem expedidos os documentos fiscais exatamente na hipótese em que há variação da quantidade de mercadorias depois da entrada, como ocorrido nos autos.

Deste modo, não se vislumbra o requisito da “fumaça do bom direito” militando em favor da recorrente.

Também não procede o argumento de que o prosseguimento da execução fiscal acarretará prejuízos incalculáveis à agravante, pois a execução fiscal embargada está garantida pela apresentação de seguro-garantia, não tendo havido depósito do montante do crédito em dinheiro.

Assim, em se tratando de execução fiscal garantida por seguro-garantia, a denegação do efeito suspensivo pleiteado pela agravante pode implicar na mera liquidação da apólice oferecida, com o depósito judicial pela seguradora do valor do objeto segurado.

É digno de nota que o valor da apólice, uma vez depositado pela seguradora, só poderá ser levantado pela Fazenda após o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução, conforme dispõe o art. 32, § 2º, da LEF
[3]
, o que inviabiliza a configuração do “perigo da demora” em prol das alegações do agravante.

Assim, não se verifica os requisitos autorizadores para a concessão da tutela da urgência requerido pelo recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 5 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 177.
A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência
.

[2]

Art. 172.
A Nota Fiscal, além das hipóteses previstas no artigo anterior, será também emitida
:

(...)

III -
na regularização em virtude de diferença
de preço ou
de quantidade das mercadorias
, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tenha sido emitida a Nota Fiscal originária;

[3]

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

Belém, 08/09/2022